Tribunal: STF
Processo: ADI 146
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-24
Data de publicação: 1989-11-24

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
 ART. 124,
III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MEDIDA CAUTELAR.

LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL -

ART. 103, IX, CF.
                    AUDIÊNCIA PRELIMINAR DO PROCURADOR GERAL DA
 REPÚBLICA.